Tribunal: TJDFT
Processo: 0764600-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MULTA DO ART. 1.025. INTUITO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, reserva-se aos casos em que os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios. No caso, não tendo os embargantes se excedido ao exercício regular do direito de recorrer, nego o requerimento formulado em sede de contrarrazões.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.